Tribunal: TJDFT
Processo: 0736130-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO INDEFERIDA EM FACE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal após a prolação de decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça afasta a verossimilhança da alegação de que a parte requerente se encontra em situação de hipossuficiência financeira, afinal praticou ato processual incompatível com a afirmada condição de miserabilidade jurídica. Preclusão lógica operada pela perda da possibilidade alcançar o benefício postulado da gratuidade em razão da adoção de comportamento contraditório com a alegada necessidade de obtenção da benesse legal.
2. Agravo interno conhecido e improvido.